Tribunal: TJPA
Processo: 0081524-82.2015.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0081524-82.2015.8.14.0501

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DAS VÍTIMAS NA POLÍCIA E EM JUÍZO. VALOR PROBANTE. DEPOIMENTO DO COMPARSA ADOLESCENTE QUE CONFESSOU A AÇÃO CRIMINOSA NA POLÍCIA, NÃO SENDO OUVIDO EM JUÍZO POR JÁ TER FALECIDO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos das vítimas na polícia e em juízo, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos das vítimas não deixam dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Wellington da Silva Nunes, ressaltando que há também a confissão, na polícia, do menor que praticou o crime juntamente com Wellington, provas estas mais do que seguras para embasar a condenação do réu.

2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Wellington da Silva Nunes
(nascido em
07/04/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
26/10/2021
, doc. ID 12797783, pelo MM. Juiz de Direito Substituto, respondendo pela Vara Distrital da Ilha do Mosqueiro/PA,
Dr. João Paulo Santana Nova da Costa
, que o
condenou
a uma
pena final de 10 (dez)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, sendo
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo majorado
) e
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no art. 244-B do ECA (
corrupção de menor
), em
concurso formal de crimes
(art. 70 do CPB).

Consta da
denúncia
(doc. ID 12797755) que, o denunciado
Wellington da Silva Nunes
, em
companhia do menor M. A. N. O.
,
armados com um revólver
,
adentraram em um sítio
de propriedade da vítima
Ednei Sousa Calixto
para furtar. O fato ocorreu no dia
23/01/2014
, por volta de 21h30min., quando a vítima se encontrava em sua residência no interior do seu sítio, nominado
Sítio Calixto
, localizado no bairro São Francisco, neste Distrito de Mosqueiro.

A vítima declarou que escutou o latido de seus cachorros e abriu a janela para verificar. Como os cachorros não paravam de latir, resolveu ligar para o celular do seu caseiro, o
Senhor Pedro Pinheiro Froes
, e este não atendeu a ligação. Ato contínuo
ligou novamente
,
"uma pessoa" se identificou como sendo seu caseiro, contudo, percebeu que a voz era diferente
, instante que resolveu acionar a polícia.

Pedro Pinheiro Froes
,
caseiro da residência
, declarou que,
Wellington, em companhia do menor M. A. N. O., adentrou na residência onde trabalha como caseiro, passou a lhe agredir fisicamente, além de lhe amarrar com uma corda, para subtrair 02 (duas) roçadeiras. Declarou também que Wellington ainda jogou gasolina em seu corpo
.

Uma vez flagrado,
o menor M. A. N. O. confessou ter adentrado na residência da vítima, juntamente com seu comparsa Wellington da Silva Nunes para subtrair 02 (duas) roçadeiras. Confessou também agredir fisicamente o caseiro Pedro
, o que foi
confirmado pelo denunciado Wellington
em seu depoimento.

Em
razões recursais
(doc. ID 12797791), a defesa do apelante requer a
reforma da sentença recorrida para absolver o recorrente do crime de roubo majorado em face da insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitivas
, com base no
princípio do

in dubio pro reo
, vez que
os depoimentos foram vagos
, não sabendo relatar com clareza os fatos. Segundo o acusado, os fatos aconteceram na vizinhança do acusado, logo acredita que foi vítima de tal acusação em razão de seu histórico criminal.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12797797), o representante do Ministério Público de 1º Grau sustenta que seja
negado provimento
ao recurso, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos e fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso manejado pelo apelante, a fim de que seja mantida a sentença condenatória (parecer doc. ID 13513374).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

MÉRITO
:

1. Da absolvição do apelante. Insuficiência probatória quanto ao crime de roubo majorado. Princípio do
in dubio pro reo
.

A defesa de
Wellington da Silva Nunes
suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de roubo majorado por insuficiência de provas
, só constando depoimentos vagos nos autos.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de roubo, praticado pelo apelante em epígrafe, restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12797751), pelos
Termos de Declarações prestados na Polícia
(doc. ID 12797751) e pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 12797754), o qual atestou a apreensão de “
um revolver marca Taurus, calibre 38, n° E070487; um simulacro de arma de fogo; dois telefones celulares; um botijão de gás; um blusão masculino; um aparelho marca Multitoc; uma mochila com acessórios masculino e produtos alimentícios, os quais foram encontrados em poder de Wellington da Silva Nunes e do adolescente M. A. N. O.”
, bem como pelos
depoimentos colhidos no decorrer da instrução criminal
.

É o que se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Pela leitura dos autos, denota-se que
não há como excluir a autoria delitiva do acusado
, destacando que, resta provada a prática do
crime de roubo majorado inserido no art. 157, §2º, inciso II, do CPB
, já que,
o apelante, usando de violência e grave ameaça, na companhia de 01 (um) adolescente,
subtraiu os pertences do
Sítio Calixto
de propriedade da vítima Ednei Sousa Calixto, bem como os pertences da residência do caseiro Pedro Pinheiro Froes
.

Não prosperam, contudo, os argumentos defensivos, quando contrapostos com os
depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas na polícia
, corroborado pelos
demais elementos de prova constantes dos autos
. A condenação mostra-se indiscutível, pois o conjunto probatório é suficientemente robusto para certificar que o recorrente efetivamente praticou o crime, tendo agido dolosamente, a exemplo dos
depoimentos das vítimas na fase judicial
.

A vítima
Ednei Sousa Calixto
,
proprietário do sítio
, relatou em
juízo
(doc. ID 12797759): “que estava em sua residência, onde existe uma casa de caseiro à frente, quando escutou latidos de cachorros e viu vultos a aproximadamente 100 metros, razão pela qual ligou para a polícia. Alegou que o caseiro Pedro Pinheiro Froes foi agredido e teve gasolina derramada no corpo, porque os assaltantes queriam a chave da casa principal. Aduziu que levaram objetos da casa do caseiro, os quais não foram recuperados. Afirmou que o réu e o adolescente eram conhecidos por estarem realizando assaltos na região”.

A vítima
Pedro Pinheiro Froes
,
caseiro do sítio do Senhor Ednei
, relatou em
juízo
(doc. ID 12797765): “que o réu e outra pessoa arrombaram a sua casa e subtraíram 02 (duas) roçadeiras. Informou que foi amarrado, bem como que o réu lhe agrediu e jogou gasolina sobre o seu corpo. Afirmou que conhece o réu e reconheceu ele como o autor do delito”.

Válida é a prova obtida por meio dos
depoimentos das vítimas na polícia e em juízo
, pois elas estiveram presentes no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta do acusado de maneira segura nos pontos principais da ação.
Os ofendidos, tanto na etapa inquisitorial, como em juízo, foram coerentes em suas exposições acerca do ocorrido, bem como não tiveram dúvidas em identificar o apelante como autor do delito
.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva.

Cito jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1552187/SP, 2019/0227969-8, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Data de julgamento 22/10/2019, DJe 25/10/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRATICADO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DO OFENDIDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL RATIFICADO EM JUÍZO
. SÚMULA 83/STJ. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A condenação do recorrente pelos delitos de roubo e de corrupção de menores foi fundamentada no depoimento da vítima na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios:
3. Desse modo, incide a esta hipótese a Súmula 83/STJ,
in verbis
: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Frise-se que "esse óbice também se aplica ao recurso especial interposto com fulcro na alínea
a
do permissivo constitucional" (AgRg no AREsp 475.096/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016). 4. Além disso, o acórdão combatido pontuou que "seguramente comprovado restou que Ricardo, agindo em concurso de agentes, entrou na farmácia, submeteu a vítima ao crivo de grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo e do local subtraiu R$ 102,00, protetor labial e preservativos, de modo que deve prevalecer o desate condenatório" (e-STJ, fl. 278). Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela absolvição do agravante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Não sendo possível se vislumbrar a ocorrência de ilegalidade flagrante ou de constrangimento ilegal, resta descabida a concessão de
habeas corpus
, de ofício. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nº 1.381.251/SP, 2018/0274804-1, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data de julgamento 19/02/2019, DJe 26/02/2019).

O
comparsa adolescente M. A. N. O.
se manifestou na
polícia
e
confessou o crime
(doc. ID 12797751): “Que, na data de ontem, 14/02/2014, foi apreendido e autuado em flagrante delito por ato infracional de ROUBO, cometido em consórcio com o nacional WELLIGNTON DA SILVA NUNES; Que, já nesta delegacia foi submetido a Auto de Reconhecimento e soube que foi reconhecido por uma outra vítima, como autor de um outro ato infracional de ROUBO, fato ocorrido no dia 23/01/2014, por volta de 21:30 h no sitio CALIXTO, no bairro São Francisco, onde ali, também em companhia de WELLINGTON, roubaram DUAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS, e agrediram fisicamente o caseiro da propriedade, o senhor PEDRO PINHEIRO FROES; Que, diante das acusações e do reconhecimento que foi feito
CONFESSA que foi o autor do ato infracional em questão e que para praticá-lo foi convidado e contou com a ajuda de seu amigo WELLINGTON
; Que, os objetos roubadas acabaram sendo abandonados no meio do mato quando fugiam, pois pensaram que seriam alcançados pela polícia;
Que, também CONFESSA que agrediu o senhor PEDRO PINHEIRO durante a ação criminosa
; Que, perguntado acerca das armas que utilizaram para cometer o roubo, respondeu que estavam usando somente o simulacro de arma de fogo que foi apreendido no auto de prisão em flagrante; Que, perguntado se já conhecia a vítima, responde afirmativamente”.

O adolescente não foi ouvido em juízo por ter falecido em 15/05/2015
, conforme
Certidão
doc. ID 12797758.

Por sua vez, o réu
Wellington da Silva Nunes
, em
interrogatório judicial
(doc. ID 12797772),
negou os fatos
, declarando que nunca roubou, mas que era conhecido em Mosqueiro pela prática de tráfico. Que sua família é vizinha do imóvel onde ocorreram os fatos, alegando que foi apontado pelos policiais como autor do delito em razão do seu histórico criminal.

A versão apresentada pelo acusado ecoou isolada nos autos
.

Indiscutível a ocorrência do
crime de roubo na sua forma consumada
, uma vez que
a caracterização do roubo ocorre tão logo tenha a inversão da

res
, o que claramente aconteceu no caso, porquanto
as vítimas tiveram seus pertences subtraídos, os quais foram encontrados em poder do acusado e do comparsa adolescente
, conforme
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que tanto na fase inquisitória como em juízo reconheceu, sem titubear o réu como um dos autores do crime de roubo, mormente estando referidas declarações em franca harmonia com as demais provas coligidas para o bojo do processo, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJPA 2017.04296061-24, 181.403, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 03/10/2017, publicado em 06/10/2017).

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Dessa forma, considerando que a materialidade e a autoria delitiva do crime restou suficientemente comprovada pelo conjunto probatório carreado aos autos,
não há, nem de longe, que prevalecer a tese de ausência de provas, nem, tampouco, o pedido de absolvição do apelante
.

Ante o exposto, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023